Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo majorado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por subtrair, mediante grave ameaça exercida com uso de faca, aparelho celular pertencente à vítima.
3. A Defesa requer a desclassificação da conduta para furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se a materialidade e autoria do delito de roubo majorado estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão, o Termo de Restituição e os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais.
2. Não há que se falar em caracterização do delito de furto quando comprovado o emprego de grave ameaça à vítima para subtração da coisa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024.